Tribunal: CARF
Processo: 16682.901566/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles despesas de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n. 10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações, desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no inciso IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do CTN c/c art. 373 do CPC/15).
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos. Esse procedimento não se confunde com o prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito defendido pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901566/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são
tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não
prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que
prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre
eles despesas de depreciação.
Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de créditos não
cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a
apropriação imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a
inclusão de quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações,
desde que utilizadas para a prestação de serviços ou produção de bens.
Inadequação da classificação fiscal da TIPI sobre máquinas e equipamentos
para a restrição interpretativa, devendo-se buscar um sentido próprio na
legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a
natureza de prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no
inciso IV, do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de
crédito indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901566/2018-04
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do
CTN c/c art. 373 do CPC/15).
COMPENSAÇÃO.
DECADÊNCIA.
VERIFICAÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em
declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo,
ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos.
Esse procedimento não se confunde com o prazo decadencial do direito de
constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do
crédito defendido pelo contribuinte.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes aos aluguéis de dutos,
terminais e instalações. E, por voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter as glosas relacionadas a despesas de depreciação/amortização com docagens e
paradas programadas e aquisição de embarcações. Vencidos os Conselheiros Semíramis de
Oliveira Duro, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho Nunes e José Adão Vitorino de Morais
que negavam provimento ao recurso voluntário nesses tópicos. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
010.377, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 16682.901562/2018-18,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José
Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza
Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS, em
virtude de pagamento a maior ou indevido de Cofins não-cumulativa, no montante de R$
1.181.484,17, referente ao período de apuração de Período de apuração: 01/05/2012 a
31/05/2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente sustentou que:
a) A fiscalização aplicou interpretação restritiva ao conceito de insumo,
contrariando os critérios da essencialidade e imprescindibilidade firmados em sede de
repercussão geral pelo STJ no REsp n° 1.221.170-PR;
b) Os serviços de manutenção, docagem e paradas programadas são insumos
passíveis de creditamento de PIS/COFINS, uma vez que são necessários à garantia da prestação
do serviço de transporte de combustível por meio de embarcações e dutos, estando diretamente
vinculados à atividade econômica desempenhada pela TRANSPETRO;
c) No caso da docagem, o dever de manutenção das embarcações não só é
imprescindível, como é uma imposição com exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a
Marinha do Brasil, a ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle ambiental, como CETESB,
CONAMA e outros, para autorizar o uso e circulação de qualquer navio no transporte de
petróleo ou gás no País;
d) Quanto ao creditamento decorrente dos encargos de depreciação, defende que
tais gastos foram incorporados ao valor do ativo sobre os quais os serviços ou partes e peças
foram aplicados, para subsequente dedutibilidade através dos encargos de depreciação do ativo,
em rigorosa obediência ao disposto na Deliberação CVM n° 583/2009, que aprovou e tornou
obrigatória a sua adoção, para as companhias abertas e suas subsidiárias, caso da Transpetro, do
Pronunciamento Técnico CPC 27, que trata do ativo imobilizado. Contudo, ressalta que, embora
estejam registradas em contas no ativo imobilizado, estas seriam verdadeiras despesas de
manutenção dos tanques e das embarcações, necessárias e vinculadas à realização do objeto
social da TRANSPETRO e, por conseguinte, ao faturamento desta;
e) No que se refere aos alugueis e arrendamentos, explica que os mesmos dizem
respeito às instalações que viabilizam o ingresso, transbordo, com ou sem depósito, e transporte
por outros meios que não os navios, para escoamento do petróleo ou gás natural e respectivos
derivados na distribuição entre refinarias e outros. Ademais, os pagamentos de alugueis ou
contraprestações associadas ao arrendamento de dutos, terminais e embarcações geram receitas
tributadas pelo PIS e pela COFINS e, assim, conferem-lhe direito subjetivo ao creditamento
destas contribuições, nos termos do art. 3°, IV e V, da Lei n. 10.637/2002 e Lei n. 10.833/2003;
f) Por fim, sustenta que a conclusão do fisco de que, ao invés de crédito, haveria
insuficiência de recolhimento não pode ser mantida diante da decadência, conforme a regra do
art. 150, §4o do CTN.
A DRJ negou provimento ao apelo, com decisão assim ementada:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES
DE CREDITAMENTO. As
hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente as
previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento. A regra geral é a modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos aplicável às atividades de produção de
bens e de prestação de serviços no âmbito da não-cumulatividade das
contribuições, sem prejuízo das demais modalidades estabelecidas pela
legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses
por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS
NÃO VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no
âmbito do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o
vinculado à aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente
prevista no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser
tomado como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos
requisitos nelas determinados.
DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste na legislação em vigor dispositivo legal que autorize a tomada de
créditos em relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos
realizados com manutenção das embarcações ("docagens") e dos dutos e
terminais ("paradas programadas"). A legislação de regência confere direito a
créditos sobre os valores dos encargos de depreciação e amortização relativos a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos no País para utilização na produção de bens destinados à venda, não
alcançando os gastos acima citados.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES.
CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO
IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste previsão legal para o desconto
imediato dos créditos nas aquisições de embarcações. A possibilidade de
apropriação imediata definida no art. 1o da Lei no 11.774/2008 aplica-se tão-
somente sobre a aquisição de "máquinas e equipamentos", cuja expressão não
inclui as embarcações.
ARRENDAMENTO NÃO MERCANTIL. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO.
Somente geram crédito as operações de arrendamento mercantil, que estiverem
de acordo com os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações introduzidas
pela Lei no 7.132/83, e da Resolução BACEN no 2.309/96.
ALUGUEL DE DUTOS/TERMINAIS E EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Inexiste previsão legal para o desconto dos créditos nos aluguéis de dutos,
terminais ou embarcações. A possibilidade de apropriação definida no art. 3o,
IV, da Lei no 10.833/03, aplica-se tão-somente a locação de "prédios, máquinas
e equipamentos", cuja expressão não inclui os bens acima.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS. Os
julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS. O
prazo decadencial, previsto nos art. 150, § 4o e 173 do CTN, não é apto a
obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza de créditos
escriturados pelos sujeitos passivos.
DOUTRINA. EFEITOS. Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos
mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2012 a 31/05/2012
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. O pedido de diligência/perícia não
integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se
justificadamente entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. É do
sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.
ÔNUS
DA
PROVA.
REVERSÃO
DE
PROVISÕES.
ESTORNOS.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Cabe à recorrente trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que deem a elas força probante.
Em recurso voluntário, a Companhia ratifica as premissas de análise e as questões
de mérito, defendendo o provimento integral para que:
(I) Conheça do presente Recurso Voluntário e defira, em sua totalidade,
as pretensões da Recorrente, para reformar o Acórdão da DRJ, para
declarar sua nulidade e a completa improcedência do lançamento
suplementar de COFINS, com consequente extinção integral de todo o
crédito tributário a ele relacionado, incluídos juros, multas e, inclusive,
juros sobre multas.
(II) Caso dos esclarecimentos prestados no presente Recurso Voluntário,
em cotejo com todos os documentos já acostados pela TRANSPETRO,
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

ainda possam restar eventuais dúvidas a este C. Conselho, requer-se seja
convertido o presente julgamento em diligência, como autoriza o art. 16,
IV, do Decreto n. 70.235/1972, mormente quanto à conformidade de seu
procedimento contábil-fiscal de aproveitamento de créditos com
docagens e paradas programadas – serviços que constituem verdadeiros
insumos da atividade – ao disposto no ADI SRF n. 03/2007. Tudo para
que fique definitivamente esclarecido que não houve aproveitamento
simultâneo das referidas despesas, como créditos de COFINS e custos na
apuração do resultado do exercício de 2012.
(III) Alternativamente, ao apreciar o presente Recurso Voluntário em
cotejo com todos os documentos já acostados ao caso pela
TRANSPETRO, caso remanesçam dúvidas a este C. Conselho,
relativamente aos créditos suplementares de COFINS, lançados sob
alegação de “omissão de receitas operacionais”, requer-se seja convertido
o presente julgamento em diligência, como autoriza o art. 16, IV, do
Decreto n. 70.235/1972. Tudo para que fique esclarecido, enfim, a
inexistência dessas verbas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminares e
mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Da necessidade de distribuição de processos por conexão
Os seguintes processos de 2013 estão pautados para a mesma sessão de julgamento que
o presente:
16682.903246/2013-76; 16682.903247/2013-11; 16682.903242/2013-98;
16682.903245/2013-21; 16682.903249/2013-18; 16682.903250/2013-34;
16682.903241/2013-43; 16682.903248/2013-65; 16682.904271/2013-77;
16682.904270/2013-22.

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

O processo n° 16682.721049/2014-11 está aguardando distribuição e é de período
anterior ao presente.
O processo n° 16682.721030/2018-07 foi distribuído à Conselheira Fernanda Vieira
Kotzias.
Os de n° 16682.901559/2018-02, 16682.901558/2018-50, 16682.901573/2018-06,
16682.901576/2018-31, 16682.901574/2018-42 e 16682.901575/2018-97 aguardam
sorteio.
Por sua vez, os processos no 16682.901563/2018-62; 16682.901564/2018-15;
16682.901565/2018-51 e 16682.901566/2018-04 estão na mesma pauta que o presente.
Os processos têm matérias comuns entre si e estão separados por DCOMPS, cada um
com créditos tributários de PIS/COFINS compensados de distintos períodos e débitos.
Entendo que o julgamento pode prosseguir.
MÉRITO
A compensação não foi homologada em virtude de glosas decorrentes de desconto de
créditos apurados sobre despesas de depreciação/amortização com docagens e paradas
programadas para manutenção; desconto de créditos apurados sobre aquisições de
embarcações próprias; desconto de créditos apurados sobre despesas de aluguéis ou
arrendamento de dutos e terminais e, omissão de outras receitas operacionais.
(...)
Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta 45240000),
pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente contratos de arrendamento
mercantil, afastando a aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003, tampouco seriam
prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art.3 ° Do valor apurado na forma do art.2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de navegação e
transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou obrigações com
aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de propriedade da
PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz
os nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em
seus Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e
o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

suas instalações complementares como casa de amostra, casa de combate à incêndio,
guarita, plataforma de carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: ‘...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos
(Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas em seus Anexos I
(Anexo I - relaciona o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os
terminais, bem como suas instalações complementares como casa de amostra, casa de
combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade fiscal, para
entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não obstante a denominação,
não se trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para serem considerados
contraprestações de arrendamento mercantil não cumprem a Lei n° 6.099/74 e a
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a prescrição do inciso
V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si (art. 2° da
Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se configura
a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens arrendados,
contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art. 7°, inc V, VI e
VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que se
realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a Resolução
BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo de
arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de arrendamento. Se os
contratos tem a natureza de aluguel, independentemente da denominação de
arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n° 10.833/2003.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais ampla,
tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição, com base no art.
3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido de que o
direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só alcança as despesas de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não
alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse dispositivo. Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

1- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades
fins,·
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente,· a participação
em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras
atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social por
meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus derivados sem o
uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a TRANSPETRO
celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a utilização de dutos e
terminais terrestres e aquaviários, que são indissociáveis dos prédios, terrenos e bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou seja,
prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos,
guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do conceito
dado pelo direito privado.
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação todos os
bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou
artificialmente.
(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios, terrenos, duto
e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em todas as regiões do
Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n° 170. Dutos são
instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados, que movimentam
líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao transporte ou transferência de
petróleo, seus derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP 125/2002), e terminal
são instalações fixas de armazenamento de produtos relacionados ao petróleo, de
chegam e de onde partem os dutos de transporte, estando todos dutos e terminais presos
ao solo, e somente nessa condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os aluga à
Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios ou
equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n° 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Omissão de outras receitas operacionais
A Autoridade fiscal informou que, no decorrer do procedimento fiscal, intimou o sujeito
passivo a demonstrar a composição da base de cálculo das contribuições declaradas nos
DACONs e na DIPJ, detalhando a descrição, o código contábil e o valor das receitas e
das eventuais exclusões e deduções efetuadas, e a apresentar cópias do livro Razão dos
códigos das respectivas contas contábeis analíticas, relativas ao ano de 2012.
A Fiscalização constatou divergências entre os valores contabilizados "a crédito" (livro
Razão) e os oferecidos à tributação (Dacon), no que tange à rubrica "Outras Receitas
Operacionais". Houve intimação para que a empresa justificasse com prova documental
essas diferenças.
A alegação em resposta foi de que a inconsistência se deve a receitas que não sofreram
tributação, sendo por isso "estornadas" dos respectivos lançamentos "a crédito".
Entretanto, não fez prova documental do alegado.
Diante então da ausência de comprovação, a Fiscalização apurou omissão de receitas
operacionais para as contas 3519.1090 ("Outras Receitas Operacionais, Outras Despesas
Operacionais"), 3519.1060 ("Receitas de Multas Contratuais") e 3517.1020 ("Perdas e
Sobras de Materiais - Variação").
Não há que falar em ausência de motivação, tampouco incompreensão da Fiscalização a
respeito dos procedimentos contábeis da contribuinte, pois a constatação da omissão de
receitas se deu no confronto entre as informações prestadas pelo próprio sujeito passivo,
no decorrer do procedimento, tanto na escrituração contábil (livro Razão) quanto em
declarações de informações (Dacon e DIPJ).
A despeito das alegações tecidas no recurso voluntário, também não foi juntada
documentação comprobatória que afastasse a acusação de omissão de receita. Ao
contribuinte cabia o ônus de contestar os valores apurados, com argumentos e
contraprovas documentais que militassem a favor do crédito pleiteado, nos termos dos
art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15.
Decadência do direito de recompor a base de cálculo e os créditos tributários de
Cofins
Alega o sujeito passivo que a DEMAC/RJ, ao recompor a base de cálculo da
contribuição, fundada na constatação de omissão de receitas e negar a compensação de
créditos objeto de PER/Dcomp, teria indevidamente constituído tributos, por via
oblíqua, já alcançados pela decadência.
Todavia, difere-se a glosa de créditos em compensação da constituição do débito
tributário por lançamento de ofício.
A glosa decorre de créditos não admitidos pela legislação ou não comprovados pelo
contribuinte, mas que foram por ele utilizados na sua escrita fiscal/apuração.
Por sua vez, o lançamento de ofício refere-se à exigibilidade do pagamento do saldo
devedor da contribuição, que, porventura, tenha sido apurado na escrita fiscal, mas não
espontaneamente pago ou compensado (DCOMP) ou confessado (mediante DCTF).
A cobrança efetuada pelo lançamento é que deve se dar no prazo de 5 anos. Se da glosa
dos créditos escriturados resultar a apuração de saldos devedores, estes serão passíveis
de exigência mediante lançamento de ofício se relativos aos últimos cinco anos,
contados pela regra do art. 150, § 4o do CTN ou do art. 173, I, do CTN.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Dessa forma, a decadência opera-se em relação ao débito decorrente da existência de
saldo devedor e não em relação à glosa de ofício dos créditos indevidos.
O exame da legitimidade de créditos não tem prazo legalmente definido, então não há
prazo de decadência do direito do Fisco de examinar toda documentação afeta ao
crédito pretendido.
Enfim, considerando que o art. 150 do CTN não se aplica ao direito da Administração
de glosar os créditos indevidos, deve ser afastada a alegação de decadência para a
verificação dos créditos controvertidos pela fiscalização.
Diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar, de
ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas
somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal previsão legal não tem o propósito de suprir o ônus da
prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Nessa toada, não cabe diligenciar ou determinar a realização de perícia para, de ofício,
promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela contribuinte,
cujo ônus lhe é atribuído.
Desse modo, a diligência neste caso é prescindível.
Quanto às glosas relacionadas a despesas de depreciação/amortização com
docagens e paradas programadas e aquisição de embarcações, transcrevo o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
A despeito do excelente voto proferido pela ilustre relatora, tanto que de acordo em
grande parte, peço venia para divergir de apenas dois pontos: 1) da possibilidade de
crédito sobre despesas de depreciação relativas aos serviços de manutenção de docagens
e paradas programadas; 2) da possibilidade e crédito integral e imediato das
embarcações adquiridas e escrituradas no ativo imobilizado.
Os temas serão tratados de acordo com os tópicos extraídos do relatório fiscal.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de toda
documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo imobilizado das despesas
com serviços de manutenção e reparos relativos às paradas programadas para
manutenção e docagens de navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para que informasse a
legislação que fundamentasse o registro contábil de tais gastos no ativo imobilizado,
com a consequente apuração dos créditos de PIS e COFINS sobre as despesas de
depreciação, na forma do artigo 3o, VI, da Lei n. 10.833/2003.
De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os encargos
informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs referem-se a
amortização de gastos com manutenção e reparos de embarcações ( docagens ) e
das instalações de Dutos & Terminais ( parada programada ).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação 2012
Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a dezembro de 2012, em
que identifica valores calculados sobre paradas programadas para manutenção,
com serviços de docagem de navios e embarcações, inspeções técnicas,
manutenção, limpeza e reabilitação de tanques de armazenamento, com ou sem
fornecimento de material
Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi intimado a
apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de despesa de
depreciação/amortização dos gastos com as paradas programadas, que geraram
os créditos demonstrados no DACON e suas respectivas contas de
Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das normas
contábeis estão relacionados com critérios contábeis para classificação e avaliação de
bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 trata da
apuração de crédito de COFINS sobre as despesas de depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de reparos e manutenção
se trata de uma questão contábil, sem efeitos para os créditos do PIS/COFINS. Com
isso, concluiu por realizar as glosas de créditos apurados sobre despesas de depreciação,
decorrente da escrituração no ativo imobilizado das despesas com serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de
navios e embarcações, afirmando que o crédito sobre despesas de depreciação somente
pode ser realizado quando se tratar de bens, máquinas e equipamentos escriturados no
ativo, nunca sobre os serviços de manutenção escriturados no ativo.
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas programadas,
fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e uma série de notas
fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que os valores que compuseram
os ativos imobilizados denominados paradas programadas e que geraram as
despesas de depreciação que serviram de base de cálculo de créditos do PIS e da
COFINS, se referiam a dispêndios com serviços diversos de docagem de navios,
manutenção, limpeza e reabilitação de tanques, com ou sem fornecimento de
material.
De fato, conforme já apurado, a empresa, desde janeiro de 2006, adota como
prática contábil o registro no ativo imobilizado dos gastos relevantes com
manutenção de unidades industriais e dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de sua
consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da necessidade
de se demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista contábil, os valores
dos ativos de uma empresa, o fato é que as despesas de depreciação, ou de
amortização, sobre eles apuradas não são aquelas para as quais a legislação
prevê a hipótese de apuração de créditos descontáveis do PIS e da COFINS
devidos mensalmente.
Os incisos VI e §1o, inciso III, dos art. 3os das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
somente permitem a apuração dos créditos sobre as despesas de depreciação
de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado e não
sobre a depreciação de gastos realizados pela empresa para manutenção
desses bens.
Não é o fato de se encontrarem tais gastos registrados no ativo imobilizado da
empresa, ou de os mesmos estarem submetidos à depreciação mensal, que os
transforma em bens, em máquinas ou em equipamentos, ou que transmuta as
depreciações a eles relativas em depreciação sobre bens, máquinas e
equipamentos. (grifei)
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a escrituração dos
serviços e gastos com manutenção no ativo imobilizado, mas se trata de uma questão
meramente contábil. Admite, ainda, citando a Interpretação Técnica do IBRACON n.
01/2006, o tratamento contábil dos custos com manutenção em segmentos da indústria
como o petroquímico e naval, reconhecendo que são dispêndios regulares e
indispensáveis para a adequada utilização do ativo até o final de sua vida útil,
registrando tais gastos no ativo imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil,
ou seja, até a próxima parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de registro desses gastos no
ativo, prolongando a vida útil do bem, que se estende até a próxima parada programada.
No entanto, não admite os créditos de PIS/COFINS sobre as despesas sob o argumento
de que os incisos VI e § 1o, inciso III, dos art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
apenas admite o crédito sobre a depreciação de bens, máquinas e equipamentos.
Conclui que gastos com manutenção de bens, máquinas e equipamentos, mesmo que
registrados no ativo imobilizado, não se transformam em bens, máquinas e
equipamentos.
A premissa da fiscalização está equivocada e as glosas merecem ser revertidas.
Como dito, a própria fiscalização reconhece correto o procedimento contábil executado
pela Recorrente, visto que os gastos com manutenção e reparos de ativos devem ser
ativados quando prolongam a vida útil do bem do ativo.
No entanto, diferentemente do posicionamento da fiscalização, não é apenas sobre bens,
máquinas e equipamentos que se apura crédito de PIS/COFINS sobre as despesas de
depreciação, mas também sobre serviços, partes e peças utilizados em reparos e
manutenção do ativo que, por prolongar a vida útil do ativo em mais de 12 meses,
devem ser ativados.
Não se trata de mera norma contábil, mas também exigência da própria Lei n.
4.506/1964, ao prescrever, em seu artigo 48, parágrafo único, a necessidade de
escrituração de referidas despesas no ativo imobilizado quando prolongar a vida útil do
ativo, para serem deduzidas do lucro real pelos encargos de depreciação, vedando seu
tratamento como despesas operacionais:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas com
reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los em
condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização, aplicando o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007, afirmando não ser possível o crédito porque
as despesas já foram levadas a custo na apuração do resultado do exercício. Esse
raciocínio está equivocado, visto que a lei determina sua escrituração no ativo, não
sendo possível o seu tratamento como custos ou despesas operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de manutenção e
reparos relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de navios e
embarcações, argumentando sua importância para a vida útil do navio, informando que
tais serviços são executados em uma periodicidade de 2 anos e meio, no mínimo,
estendendo a vida útil do ativo até a próxima parada programada:
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo dos
serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir manutenção,
revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo critério de base, que é
a “manutenção”, nas duas possibilidades, de prevenção ou de reparação.
Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao transporte
de petróleo não constituem uma liberalidade da TRANSPETRO. Pelo contrário:
está-se diante de seu dever, tanto mais pela necessidade de docagem para
renovação da certificação internacional das embarcações com que opera. Trata-se
de exigência expressa das autoridades brasileiras e internacionais, em
conformidade com tratados e convenções internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no assentamento
de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e pintura do casco,
inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza e reparação das caixas de
mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as docas,
com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes (montados no eixo
vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal) até assentar-se nos
picadeiros. A seguir, são identificados os serviços necessários, como reparo ou
manutenção. Trata-se de serviços de suma importância para a vida útil de um
navio, o qual deve ser realizado a cada 2 anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento indispensável para
garantir a segurança das operações, dos profissionais e a proteção ao meio-
ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis severos
padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo de petróleo ou
gás no Brasil e em diversos outros países, como afetações ao meio ambiente, à
vida marinha ou mesmo às vidas humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma imposição com
exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a Marinha do Brasil, a
ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle ambiental, como CETESB,
CONAMA e outros, para autorizar o uso e circulação de qualquer navio no
transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações representam
serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com vistas a restaurar ou
manter os padrões originais de desempenho das embarcações, previstos pelos
fornecedores. De fato, representam a única alternativa para utilização do ativo
até o final de sua vida útil.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no ativo imobilizado as
despesas com serviços de reparo e manutenção de bens, de acordo com os critérios
acima, apurando créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS sobre as despesas
de depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de Consulta Cosit n.
59/2021:
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE 2015, PUBLICADA
NO DOU DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. MANUTENÇÃO E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA ÚTIL DE
ATÉ UM ANO. DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo
imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de até um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos encargos de
depreciação caso os veículos sejam utilizados na prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma
única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à locação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008,
PUBLICADO NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à
locação ou à prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil do
bem superior a um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e - não
pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em uma única
parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição
não gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, sobre
tais dispêndios pode ser apurado crédito de PIS/COFINS, mas como insumos,
nos termos do artigo 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição
acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, os gastos
devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS
com base nos encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI, combinado
com o § 1o, III do mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela Recorrente, devendo-
se reverter as glosas.

BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR DE AQUISIÇÃO – LINHA 10
FICHA 06A e 16A - DACON
Da análise dos registros contábeis relacionados com os navios contabilizados no ativo
imobilizado, a fiscalização detectou que a Recorrente apurou créditos de PIS e COFINS
sobre o valor da aquisição, quando, em seu entendimento, deveriam ser apurados por
encargos de depreciação. Trata-se dos navios Furtado, Sérgio Buarque e João Cândido.
Em atendimento à fiscalização, a Recorrente apresentou explicações afirmando que o
procedimento está fundamentado no artigo 1o da Lei n. 11.774/2008, o qual permite o
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

crédito integral sobre o valor da aquisição dos ativos (e não mais pela depreciação) se
adquiridos a partir de julho de 2012.
O art. 1o da Lei n. 11.774/2008, com redação dada pela Lei n. 12.546/2011, estabelece:
Art. 1o. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno
ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de
bens e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de
2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o valor
correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no mercado
interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, no caso de
importação. (grifei)
Contudo, a fiscalização argumentou que o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 conferiu a
possibilidade de crédito integral nas aquisições de bens do ativo apenas em relação às
máquinas e equipamentos. Utilizando-se da seção XVI da TIPI, que trata da
classificação fiscal das máquinas e equipamentos, sustentou que as embarcações não
podem ser tratadas como tal, pois classificadas como material de transporte na seção
XVII da mesma TIPI.
Assim, por ser uma embarcação (veículo) e não uma máquina, tampouco um
equipamento, a apuração do crédito deve ser pela via da depreciação, nos termos do
artigo 3o, VI e § 1o, III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, glosando o crédito
integral realizado pela Recorrente:
E aqui consideramos as normas que regem a classificação tarifária de máquinas e
equipamentos, na seção XVI da TIPI, pois as embarcações diferentemente das
máquinas possuem posição específica na TIPI, sendo classificadas como sendo
material de transporte, seção XVII.
Em consonância a interpretação acima, o ADI RFB 4, de 20/04/2015, dispõe que
são admitidos créditos de PIS e COFINS, em relação aos veículos automotores (
embarcações ) incorporados ao ativo imobilizado e destinados a prestação de
serviços, tão somente com a utilização do encargo mensal de depreciação, nos
termos do art. 3o. VI c/c parágrafo 1o. Inciso III, Lei 10.833/2003.
Discordo da conclusão fiscal e entendo inadequada a utilização da classificação fiscal da
TIPI sobre máquinas e equipamentos (seção XVI) para aplicação nos créditos do PIS e
da COFINS.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Tratam-se de tributos diversos, com feições, características e legislações diversas, o que
já reconhecido pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, quando tratou do conceito de
insumos no REsp n. 1.221.170/PR.
O conceito de insumos tratado no REsp n. 1.221.170/PR é utilizado na conjugação da
interpretação do que seja máquina ou equipamento para a produção de bens ou
prestação de serviços. Isso porque insumo, conceito próprio da legislação do PIS e da
COFINS (e não do IPI), representa um gasto essencial para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços. Assim, o ativo que estive
relacionado com esse processo produtivo também será passível de crédito.
Deve-se, assim, buscar um sentido próprio na legislação do PIS e COFINS, de acordo
com o seu contexto, até porque, do ponto de vista conceitual, não há como se negar que
um veículo também é uma máquina ou um equipamento.
O artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito integral de PIS e
COFINS sobre o valor da aquisição de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
na produção de bens ou na prestação de serviços. É essa finalidade que deve ser
analisada para fins de enquadrar a embarcação (ou veículo) como máquina ou
equipamento.
Consta dos autos a informação de que a Recorrente é uma empresa subsidiária integral
da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, destinada ao desempenho de atividades de
transporte ou ao apoio logístico. Assim, presta serviço de transporte de gás e derivados
de petróleo, utilizando-se das embarcação como um dos meios para o desenvolvimento
dessa atividade.
Do estatuto social é possível identificar que a Recorrente tem como objeto o transporte e
armazenamento de petróleo e seus derivados, biocombustíveis etc., por meio de dutos,
terminais e embarcações, daí a razão de ser proprietária de navios, pois utilizadas em
sua prestação de serviços:
Art. 3o - A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de dutos,
terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros modais de
transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas atividades
fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações, mediante
associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente; a participação
em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o exercício de outras
atividades afins e correlatas.
A embarcação, portanto, constitui equipamento para a prestação de serviços de
transporte de petróleo e outros produtos, enquadrando-se no caput do artigo 1o da Lei n.
11.774/2008 por atender a natureza de ser uma máquina ou equipamento, bem como a
finalidade exigida, qual seja, sua utilização na prestação de serviços.
A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do que aquela concedida pela
fiscalização, para que seja aplicado sobre os bens do ativo imobilizado que são
utilizados na sua atividade produtiva, gerando receitas de PIS e COFINS, seja na
produção de bens, seja na prestação de serviços.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901566/2018-04

Assim, quando o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito
integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à produção de bens e
prestação de serviços, deve-se identificar todos os equipamentos, no sentido amplo, que
estejam vinculados à produção de bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui
as embarcações (veículos) analisadas no caso concreto.
As glosas devem ser revertidas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes aos aluguéis de dutos, terminais e
instalações, às despesas de depreciação/amortização com docagens e paradas programadas e à
aquisição de embarcações.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital